Tribunal: TJDFT
Processo: 0739645-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. VEDAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É vedado ao julgador converter de ofício o rito a ser adotado na execução de alimentos, pois sua escolha é faculdade da parte credora, de acordo com o art. 528, § 8o, do CPC.

2. Agravo de instrumento provido.